Tribunal: TJMT
Processo: 0008951-09.2002.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008951-09.2002.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (AGRAVADO), MATHEUS VINICIUS BUENO DI SARNO - CPF: 419.765.588-67 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - CPF: 163.002.888-62 (ADVOGADO), HELENA DE OLIVEIRA FAUSTO - CPF: 084.995.628-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), VERA GOMES DA SILVA - CPF: 378.740.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE TRANSPORTE AÉREO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. PRECLUSÃO LÓGICA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA E INCONDICIONAL COM LAUDO PERICIAL. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ARTIGO 1.000 DO CPC/2015. TENTATIVA DE LIMITAÇÃO POSTERIOR DO ALCANCE DA MANIFESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECADÊNCIA. INCAPACIDADE DE SUPERAR PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação por ele anteriormente interposto, sob o fundamento de ocorrência de preclusão lógica. A ação originária é de repetição de indébito ajuizada pela TAM Linhas Aéreas S/A., objetivando a restituição de valores recolhidos a título de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte aéreo no período de maio de 1989 a maio de 1994, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1.089/DF. A sentença de primeiro grau homologou o laudo pericial e julgou procedentes os pedidos, com base na concordância expressa de ambas as partes com as conclusões da perita judicial, que afastou o repasse do encargo tributário ao consumidor final. O agravante sustenta que sua concordância teria se limitado ao aspecto contábil do laudo e que a decadência, por ser matéria de ordem pública, poderia ser conhecida independentemente da preclusão lógica.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas debatidas no recurso são: (i) saber se a concordância expressa e sem ressalvas do Estado de Mato Grosso com o laudo pericial configura ato incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do artigo 1.000 do CPC/2015, apto a gerar preclusão lógica; (ii) saber se a natureza de ordem pública da decadência tributária é capaz de afastar os pressupostos de admissibilidade recursal e permitir o conhecimento do recurso de apelação declarado inadmissível.

III. Razões de decidir

3. A preclusão lógica prevista no artigo 1.000, caput e parágrafo único, do CPC/2015 configura-se quando a parte pratica, sem qualquer reserva, ato incompatível com a vontade de recorrer. No caso concreto, o Estado, por meio de petição subscrita por Procurador com poderes para o ato, manifestou concordância expressa e incondicional com o laudo pericial, sem qualquer restrição quanto ao alcance dessa manifestação, induzindo diretamente a prolação da sentença de procedência com base nessa concordância bilateral.

4. A tentativa posterior de atribuir à manifestação um alcance restrito ao aspecto contábil do laudo não encontra amparo no texto da petição protocolada, que não contém ressalva, condição ou limitação de ordem jurídica. As conclusões da perícia não eram meramente contábeis: a verificação da ausência de repasse do encargo tributário ao consumidor final constitui, simultaneamente, um dado contábil e o pressuposto jurídico do direito à restituição, nos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional. Ao concordar com essas conclusões, o Estado reconheceu o fato constitutivo do direito da autora.

5. O princípio da vedação ao comportamento contraditório, que fundamenta o instituto da preclusão lógica, impede que a parte que criou as condições para o julgamento de procedência venha, em seguida, impugnar esse mesmo julgamento. Se o agravante pretendia concordar apenas com os cálculos, sem reconhecer as conclusões jurídicas deles decorrentes, deveria tê-lo declarado expressamente ao protocolar a petição.

6. A natureza de ordem pública de determinada matéria não tem o condão de afastar os pressupostos de admissibilidade dos recursos nem de permitir o conhecimento de recurso inadmissível. A preclusão lógica opera no plano da admissibilidade recursal, e os mecanismos processuais próprios para o conhecimento de matérias de ordem pública — como a possibilidade de arguição enquanto pendente o processo — não se confundem com a superação das condições de admissibilidade de recursos específicos.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de agravo interno conhecido e não provido, mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por preclusão lógica.

Tese de julgamento: "A concordância expressa e sem ressalvas da parte com o laudo pericial, formalizada por meio de petição subscrita por procurador com poderes para o ato, configura ato incompatível com a vontade de recorrer, apto a gerar preclusão lógica, nos termos do artigo 1.000 do CPC/2015, sendo inadmissível a tentativa posterior de atribuir à manifestação alcance restrito não consignado no ato original.

A natureza de ordem pública de matéria de fundo, como a decadência tributária, não tem o condão de afastar os pressupostos de admissibilidade recursal nem de permitir o conhecimento de recurso declarado inadmissível por preclusão lógica."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 166; CTN, art. 168, I; CPC/2015, art. 1.000, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1.089/DF (inconstitucionalidade do ICMS sobre transporte aéreo).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0008951-09.2002.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação anteriormente interposto pelo Agravante, sob o fundamento de ocorrência de preclusão lógica decorrente da concordância expressa com o laudo pericial produzido em primeiro grau.

No presente agravo interno, o Estado sustenta, em síntese, dois pontos: primeiro, que sua concordância com o laudo pericial teria se limitado ao aspecto contábil da perícia, isto é, aos valores e critérios de cálculo apurados, sem importar em reconhecimento do direito material à repetição do indébito ou renúncia às teses defensivas deduzidas em contestação; segundo, que a decadência, por constituir matéria de ordem pública, poderia ser suscitada independentemente de preclusão lógica, devendo o recurso de apelação ser conhecido para o exame dessa questão, com o consequente reconhecimento da extinção do direito à restituição com fundamento no artigo 168, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática e o consequente conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0008951-09.2002.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação anteriormente interposto pelo Agravante, sob o fundamento de ocorrência de preclusão lógica decorrente da concordância expressa com o laudo pericial produzido em primeiro grau.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

A ação originária é de repetição de indébito ajuizada pela TAM Linhas Aéreas S/A., objetivando a restituição de valores recolhidos a título de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte aéreo, no período de maio de 1989 a maio de 1994, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1.089/DF.

A sentença de primeiro grau homologou o laudo pericial produzido nos autos e julgou procedentes os pedidos, condenando o Estado à devolução das quantias apuradas pela perita judicial, que concluiu que o ICMS não estava incluído na composição final do preço das tarifas aéreas cobradas dos usuários.

Inconformado, o Estado interpôs recurso de apelação, que não foi conhecido pela decisão monocrática ora agravada, ao fundamento de que o agravante havia manifestado concordância expressa e incondicional com o laudo pericial por meio de petição subscrita por Procurador do Estado (ID 175569992), praticando ato incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do artigo 1.000, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Novamente, insurge-se o Recorrente, todavia razão não lhe assiste,

A análise dos autos evidencia, de forma inequívoca, a configuração da preclusão lógica prevista no artigo 1.000,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer, considerando-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

No caso concreto, o Agravante, por meio de petição subscrita por Procurador do Estado com poderes para o ato, manifestou expressamente sua concordância com o laudo pericial de ID 172043997, conforme documento de ID 175569992.

O texto da manifestação não contém qualquer ressalva, condição ou limitação de ordem jurídica: o Estado simplesmente informou sua concordância com o laudo, sem qualquer restrição quanto ao alcance dessa concordância.

O argumento central é o de que sua concordância teria sido restrita ao aspecto contábil do laudo, sem alcançar o mérito jurídico da demanda. Esse raciocínio não se sustenta.

O laudo pericial produzido nos autos tinha por objeto precisamente a questão controvertida que constituía o pressuposto indispensável para a procedência do pedido de repetição de indébito: a verificação de ter havido ou não o repasse do encargo financeiro do ICMS ao consumidor final, nos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional. A perita concluiu, de forma categórica, que o imposto não estava incluído na composição final do preço das tarifas aéreas cobradas dos usuários.

Essa conclusão não é meramente contábil. Ela resolve a questão jurídica central da demanda, pois a verificação da não transferência do encargo tributário é, simultaneamente, um dado contábil e o pressuposto jurídico do direito à restituição. Ao concordar com o laudo sem qualquer ressalva, o Estado reconheceu o fato constitutivo do direito da autora, qual seja, a ausência de repasse do ICMS ao consumidor final.

Não por acaso, a sentença de primeiro grau foi proferida exclusivamente com base nessa concordância bilateral, conforme expressamente consignado no
decisum
:

(...) as partes manifestaram concordância com o laudo pericial apresentado, portanto, nessas condições, para que surtam os efeitos jurídicos, HOMOLOGO o LAUDO PERICIAL e JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos em exordial.

A concordância do Estado induziu diretamente a prolação da sentença nos termos em que foi proferida. Permitir que a mesma parte que criou as condições para o julgamento de procedência venha, em seguida, impugnar esse mesmo julgamento, significaria admitir o comportamento contraditório que o ordenamento processual expressamente veda.

Se o agravante pretendia concordar apenas com os cálculos, sem reconhecer as conclusões jurídicas deles decorrentes, deveria ter dito isso expressamente ao protocolar a petição. Não o tendo feito, não pode agora atribuir ao seu ato um alcance restrito que não consta da manifestação formulada.

O agravante sustenta que, a decadência, por ser matéria de ordem pública, poderia ser conhecida independentemente de preclusão lógica, devendo o recurso ser admitido ao menos para exame dessa questão.

O argumento não procede. A preclusão lógica opera no plano da admissibilidade recursal, constituindo pressuposto de conhecimento do recurso.

A natureza de ordem pública de determinada matéria de fundo não tem o condão de afastar os requisitos de admissibilidade dos recursos nem de permitir o conhecimento de recurso inadmissível. O ordenamento processual prevê mecanismos próprios para o conhecimento de matérias de ordem pública — como a possibilidade de arguição a qualquer tempo enquanto pendente o processo — mas esses mecanismos não se confundem com a superação das condições de admissibilidade de recursos específicos.

De toda forma, sendo o recurso inadmissível por preclusão lógica, não cabe ao colegiado, no julgamento deste agravo interno, adentrar no exame dessa questão.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026